Tribunal: TJDFT
Processo: 0754927-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. BAIXA DO CNPJ. ART. 110 DO CPC. SUCESSÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. VÍCIO ORIGINÁRIO DO POLO PASSIVO. REGULARIZAÇÃO FACULTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXECUÇÃO TAMBÉM AJUIZADA EM FACE DE PESSOA FÍSICA INDICADA COMO AVALISTA. NECESSIDADE DE SANEAMENTO E DEFINIÇÃO PRÉVIA DA LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, ao constatar a baixa do CNPJ da pessoa jurídica executada em data anterior ao ajuizamento da demanda, afastou a possibilidade de sucessão processual com fundamento no art. 110 do CPC e facultou ao exequente a regularização do polo passivo, mediante peça substitutiva, sob pena de extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, extinta a pessoa jurídica antes do ajuizamento da execução, é cabível a inclusão de sócio no polo passivo por sucessão processual, com fundamento no art. 110 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC pressupõe fato superveniente à formação válida da relação processual, não se aplicando à hipótese em que a pessoa jurídica já se encontrava extinta no momento da propositura da ação.
4. A baixa do CNPJ antes do ajuizamento impede a formação válida da relação processual em desfavor da pessoa jurídica, caracterizando vício originário do polo passivo, e não hipótese de sucessão processual.
5. A jurisprudência deste Tribunal firma-se no sentido de que, inexistente a personalidade jurídica da parte no momento do ajuizamento, não é possível promover substituição ou sucessão processual com base no art. 110 do CPC.
6. No caso, além da pessoa jurídica extinta, a execução foi ajuizada também em face de pessoa física indicada na inicial como representante legal e avalista, impondo-se a prévia regularização subjetiva da demanda e a definição, pelo juízo de origem, da legitimidade passiva e do fundamento jurídico de eventual responsabilização.
7. A decisão recorrida não inviabilizou a pretensão executiva, mas apenas afastou o uso impróprio da sucessão processual e determinou o saneamento do polo passivo, providência compatível com o contraditório e com a vedação à supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC somente é cabível quando a perda da capacidade de ser parte ocorre no curso do processo, após a formação válida da relação processual. 2. A extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da demanda impede sua inclusão válida no polo passivo e afasta a aplicação do art. 110 do CPC, cabendo ao juízo de origem determinar a regularização subjetiva da relação processual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 110 e 485.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1892484; TJDFT, Acórdão 1939240; TJDFT, Acórdão 1766355.